Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA requereu prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias para tomar providências em relação à habilitação dos sucessores do substituído RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FURTADO (ID: 70297197). Instado a se manifestar, o DF quedou-se inerte (ID: 71445106). Defiro o pedido. Brasília, 7 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR